Tribunal: TJSP
Processo: 2115041-78.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO CRIMINAL - Alegação de demora na apreciação do pedido de livramento condicional - Processo com andamento regular - Cálculos de pena que indicam que o paciente ainda não cumpriu o requisito objetivo - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.